Tribunal: TJMT
Processo: 0014180-77.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014180-77.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Furto Qualificado, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIR DE SOUZA BARBOZA - CPF: 779.172.191-00 (VÍTIMA), BRUNO JOSE DA SILVA - CPF: 055.644.881-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E MAUS TRATOS CONTRA IDOSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 99, DA LEI N. 10.741/2003 – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE COM REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES – VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 3. PRETENDIDA REVISÃO DA PENA BASILAR NO CRIME DE FURTO PARA QUE SEJA FIXADA NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DO RECRUDESCIMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 4.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
i
nviável o acolhimento do pleito absolutório do apelante em relação ao delito de maus tratos contra idoso, porquanto sua condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, apontando que ele expôs a perigo a saúde e a integridade física e psíquica de sua avó idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ao constantemente se dirigir a ela com agressividade, proferir xingamentos, humilhá-la, e abusar dela financeiramente.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor dos bens subtraídos da vítima não se mostram irrisório.

3.
A pena-base fixada de maneira desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se, por consequência, a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos um vetor, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar.

4.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, especialmente por conta da circunstância judicial desfavorável e da reincidência do apelante.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno José da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra -MT, nos autos da Ação Penal n. 0014180-77.2017.8.11.0055, condenando-o pela prática dos crimes de furto qualificado e maus tratos (art. 155, § 4o, II, do Código Penal e art. 99,
caput
, da Lei n. 10.741/2003), às penas de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais que estão nos
IDs
101050481 e 101050482, almeja: (i) sua absolvição quanto ao delito de maus tratos, sob a alegação de atipicidade da conduta; (
ii
) sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado, aplicando-se, em seu favor, o princípio da insignificância ou bagatela; e subsidiariamente, (
iii
) o redimensionamento da pena basilar ao menor quantitativo previsto por lei, em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial; (
iv
) a redução da pena de multa; e, por fim, (v) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

O Ministério Público, por meio das contrarrazões encontradiças nos
IDs
101050485 e 101050486, pugnou pelo desprovimento deste recurso. E nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 106328474, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se está no ID 101050451, narra os fatos desta forma:

[...]

01° FATO.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de setembro de 2016, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
BRUNO JOSE DA SILVA
, com consciência e vontade, expôs a perigo a integridade e a saúde psíquica da idosa
Nair de Souza Barbosa
, sua avó, de
82 (oitenta e dois anos) anos
de idade à época dos fatos, submetendo-a a condições desumanas e degradantes.

Narram os autos que na data do fato, houve uma denúncia anônima à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (conforme Relatório Policial de f. 05), informando maus tratos cometidos pelo denunciado, por diversas ocasiões, em face da idosa Nair de Souza Barbosa.

Conforme apurado, o denunciado reside com a Vítima desde seus 11 (onze) anos de idade e desde esta época desrespeita sua avó, cometendo agressões verbais através de xingamentos e gritos, bem como
perturbando-lhe
a tranquilidade ao levar amigos para sua casa a fim de consumir entorpecentes, já que é usuário químico desde a adolescência.

Ademais, consta que o denunciado sempre exigiu que a Vítima lhe desse dinheiro na intenção de sustentar o vício em maconha e pasta base e que diante negativa da vítima, Bruno comportava-se com agressividade e ameaças dizendo coisas do género: "
cê
vai ver,
cê
vai ver" e "desgraça" (Conforme termo de Declarações constantes nas f. 09 e 14), causando enorme sofrimento psíquico à vítima.

02° FATO.

Consta dos autos, entre os meses de 2016 e 2017, o denunciado
BRUNO JOSE DA SILVA
, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraiu para si 02 (dois) vestidos, 02 (dois) pares de calçados e 02 (dois) botijões de gás cheios da idosa e vítima
Nair de Souza Barbosa
, sua avó.

Evola-se do presente caderno investigativo, que o denunciado subtraiu diversos itens da residência da vítima, com quem residia à época dos fatos, para deles utilizar de maneira obter dinheiro ou trocar em maconha e/ou pasta base de cocaína.

Resta evidente que o denunciado
aproveitou-se
do fato de ser neto da vítima, gozando assim de sua confiança, e de morar na mesma residência que a vítima, para efetuar tais crimes. [...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, a materialidade dos crimes descritos na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 101050452, p. 4/5); auto de avaliação indireta (ID 101050458); bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que concerne ao delito de maus tratos a idoso – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que inexistiu dolo – não pairam dúvidas em relação à submissão de sua conduta ao tipo penal descrito no art. 99 da Lei n. 10.741/2003, narrado na exordial acusatória.

Com efeito, a ofendida, Nair de Souza Barbosa, quando prestou depoimento à autoridade policial, assim se manifestou acerca dos fatos em apuração:

[...] Que estava tonta porque tinha levado um choque quando a polícia chegou em sua casa hoje; Que viu os "meninos tudo correndo” e perguntou o que tinha acontecido e disseram que era a polícia; Que sua casa vive cheia de “meninada" e quando eles veem a polícia correm; perguntei o motivo, se fazem coisa errada, ela diz que “não sabe porque não fica no meio deles”; Que faz anos que está viúva e em sua casa só reside ela e o neto BRUNO; Perguntei se BRUNO a maltrata, ela respondeu que "as vezes ele fica nervoso, mais nunca relou a mão ‘
ni
’ mim não"; Perguntei se o neto a xinga, e ela disse que quando ele fica nervoso ele fica falando um “monte de nome pesado"; Não quis repetir os nomes pronunciados por ele, alegando que não gosta nem de falar aqueles nomes; Que seu filho NILSON, pai de BRUNO, mora bem próximo a sua casa, mas “o BRUNO não combina com a madrasta e não gosta de morar com o pai"; Que ele “nunca ficou com o pai, só comigo"; Perguntei se BRUNO é usuário de droga e a declarante disse que "acha que sim, porque as vezes sinto um ‘
fedô
', mais ele não fuma pra mim vê, e os amigos dele tudo fuma"; Desabafa: "ai eu cansei!" “
Tô
cansada!”; "Eu não durmo de noite"; “Tem noite que eu não durmo 'eu fico cochilando assim sentada
" ;Disse
que não dorme porque eles não deixam;
Que
"eles ficam a noite inteira conversando";
Que
no rodeio foi uma tormenta;
Que
“é a noite inteira entrando um e saindo outro e chamando o tempo todo: BRUNO! O BRUNO!”; Que no outro dia ela levanta que nem consegue fazer seus afazeres domésticos; Que até comer os meninos comem na casa dela, que parecem “mortos de fome”; Que ela toca eles de sua casa, pega o cabo de vassoura, mas não adianta porque são tudo vagabundos; Questionei a declarante se BRUNO a ameaça, ela disse: "só na hora que ele tá naquele nervoso, que ele fala: se vai
vê
, se vai
vê
"; perguntei se BRUNO pegava dinheiro dela, respondeu que “algum troquinho assim ele pega"; “Dois reais, cinco reais, quando sobra e eu deixo assim, ele pega"; Perguntei : Ele pede dinheiro para a senhora? Ela confirmou; Perguntei se ela dava, ela disse: “Tem vez que eu tenho que dá, quando ele tá naquela ‘brabeza’"; “Eu penso que é ‘pra‘ comer alguma coisa”; Perguntado se BRUNO some com objetos de dentro de casa, ela narra que “não sabe se ele pega ou se ele manda”; Que de sábado para domingo sumiu um botijão de gás; Que ela levantou de manhã e não conseguiu acender o fogo; Chamou BRUNO ele também tentou acender o fogo e não conseguiu, aí ele olhou e disse que o botijão não estava lá; Que agora está comendo de marmita porque não tem condições de comprar outro botijão cheio agora, porque além do gás tem o casco; Perguntei se já tinha sumido outros pertences dela, a declarante disse que já; Que tinha três pares de calçados e sumiram, e que já sumiram muitos vestidos seus; Perguntei a declarante se ela quer que BRUNO saia de sua casa, ela disse que sim, que precisa de sossego e quer que ele vá para a casa da mãe dele, na cidade de Barra do Bugres, mas, que hoje ele disse para ela que vai morar com a mãe; [...].
(
Nair de Souza Barbosa, ID 101050453, p. 3/4).

Embora o apelante não tenha sido interrogado em juízo, quando foi questionado pela autoridade policial, confirmou a narrativa da avó, esclarecendo que a maltratava e utilizava sua casa para usar entorpecentes com os amigos, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...] Que confirma ter cometido todos os atos narrados por sua avó; Confessa ser usuário de maconha e pasta base de cocaína e que realmente desrespeitava sua avó, a mau tratava falando com ela em tom de voz ríspido e gritando, principalmente quando queria que ela lhe desse dinheiro para comprar drogas; Confessa também que furtava pertences da casa de sua avó para manter seu vício e que foi ele próprio que furtou o botijão de gás da casa dela e seus calçados, dentre outros objetos; Que também levava companheiros de vício para a casa dela para fazer uso de drogas e o barulho que faziam incomodavam sua avó que não conseguia dormir; Enfim, diz que tudo que foi reclamado por sua avó nesta delegacia em seu desfavor é verdade; Que atualmente encontra-se recluso devido ter descumprido as Medidas Protetivas solicitadas por sua avó e diz que quando for liberto irá morar com sua genitora; [...].
(Bruno José da Silva, ID
101050456, p.
5).

Os informantes Nair de Souza Barbosa e Nilson José da Silva, avó e pai do apelante, quando depuseram na segunda fase da persecução penal, confirmaram os depoimentos prestados na fase policial e trouxeram outros esclarecimentos sobre as agressões sofridas por Nair, conforme se vê destes trechos de seus depoimentos:

[...] Eu lembro. Quando ele
tava
nervoso, ele xingava. Ele morava comigo desde pequeno. Tinha muito movimento dos
amigo
dele lá em casa, eles usavam coisa errada lá, ficava aquele fedor lá. Fumava pra fora da varanda. Eu notava que eles
tavam
fumando. Ele comia as coisas na minha casa. Ele pedia dinheiro. Quando eu não
dava ele
ficava nervoso e falava: você vai ver, você vai ver, mas nunca fez nada não. Ele pegou o botijão de gás pra trocar por coisa errada, sumiu lá. Ele pegou ou mandou alguém pegar. Fiquei só uns dias comendo marmita porque não tinha dinheiro pra comprar outro. Sumiu roupas e calçados meus lá, já sumiu. Ele levava outras pessoas lá pra usar drogas. Na hora do nervoso ele xingava bastante mesmo, principalmente quando negava dar dinheiro pra ele, mas eu parei de dar dinheiro pra ele. [...].
(
Nair de Souza Barbosa, vítima, fase judicial, mídia audiovisual que está no ID 101050488).

[...] Os fatos são verdadeiros. Ele morava com ela na época, é no mesmo terreno a minha casa e a dela, minha mãe. Ela reclamava pra mim dele. Eu como pai, fui lá pra defender ela, só que depois saiu da rédea minha. Eu não tinha mais controle sobre ele, tanto que nós tivemos que registrar isso daí. Ele gritava com ela e levar as coisas dela da casa. Ele pedia dinheiro e ficava bravo com todo mundo que não dava, até comigo. Ele usava drogas lá dentro da casa dela, e chegou a levar colegas dele pra usar junto lá. Ele xingava muito ela, de desgraça. Ela me chamava pra resolver a situação, mas eu chegava lá e não dava pra fazer nada. [...].
(
Nilson José da Silva, vítima, fase judicial, mídia audiovisual que está no ID 101050488).

A testemunha Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso, por sua vez, confirmou os relatos da vítima em relação ao apelante, esclarecendo que ouviu a ofendida e a aconselhou à época, a fazer um registro formal sobre os fatos narrados, entendendo que somente a polícia poderia agir naquele momento, uma vez que nem mesmo o pai do recorrente conseguia impedir sua conduta com a avó, tal como pode ser visto dos seguintes fragmentos das declarações que Márcia Regina prestou em juízo:

[...] Na época eu era coordenadora na escola Caracol Kids e ela as vezes passava lá pra pedir ajuda, aconselhamento, porque ela era conhecida da proprietária; (...). Eu orientei que ela devia procurar fazer uma denúncia formal. Ela queixava que o neto a maltratou muito. Naquele dia que ela tinha ido à escola foi porque ela disse que estava sem se alimentar direito porque ela estava já há alguns dias sem o botijão de gás e também parece que não ficava com ela o cartão do Sus. E parece que naquela semana ele chegou
a
noite em casa com outros amigos e ela ficou bastante assustada. Nem o pai dele, filho da vítima, conseguia fazer nada. (...). Ela mencionou que ele usava droga dentro de casa, levava outros usuários pra casa. Naquela semana ele tinha tirado ela da cama a noite porque chegou com outros usuários, parece que era uns três ou quatro dentro da casa, era constante isso. Ela falava o tempo todo que ele xingava muito ela, minha preocupação era num momento desse de uso ele fazer algum mal pra ela por causa de dinheiro. Ficou nítido que ela estava sendo maltratada por esse neto. Até eu vendo hoje ela, olhando pra ela assim dá pra ver que ela tá mais forte, à época era bem debilitada, abatida, mais magra. [...].
(Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso, vítima, fase
judicial, mídia
audiovisual que está no ID 101050488).

Vê-se, portanto, que o apelante com frequência agredia verbalmente a avó, com gritos e xingamentos, além de abusar financeiramente da vítima, à medida em que exigia que ela lhe desse dinheiro para comprar drogas, muitas vezes mentindo acerca da finalidade, reagindo com muita agressividade quando não era atendido. Ademais, o recorrente utilizava a casa da ofendida, como ponto de encontro com os colegas, também usuários de drogas, momento em que todos faziam uso de entorpecentes, até mesmo durante a madrugada, perturbando o sossego da idosa.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que toda essa situação deixava a idosa muito abalada emocionalmente, fato esse relatado pelo informante Nilson e confirmado pela testemunha Márcia Regina, que ouvida em juízo, declarou que à época a vítima estava muito debilitada, abatida e magra, uma vez que não se alimentava e nem dormia direito. Diante disso, não remanesce dúvida que a conduta do apelante expôs a perigo a saúde e a integridade física e psíquica da vítima, com sua submissão a condições desumanas ou degradantes, na medida em que a convivência diária de uma pessoa vulnerável em razão da sua condição de idosa, com o neto que vivia insultando e humilhando a avó, tratando-a com descaso e abusando da relação de consanguinidade existente entre os dois para explorá-la,
claramente expôs
a ofendida a condições desumanas.

Como se sabe, o tipo penal é misto alternativo, bastando para a sua configuração a ocorrência de uma das condutas descritas no art. 99,
caput
, do Código Penal. E, nesse ponto, restou comprovado, repita-se, que o apelante expôs a perigo a saúde e a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condição desumana ou degradante, ficando demonstrados, assim, os elementos do tipo, entre os quais o dolo, sendo, destarte, inviável o acolhimento do seu pleito absolutório.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante quanto ao crime patrimonial em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os Tribunais Superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
STF –HC 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo
– Segunda
Turma, julgado em 19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado.
Princípio da insignificância. Inaplicabilidade
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio
.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA
. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1.
A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
DJe
de 18/2/2016)
.
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais
desse fato decorrentes
. 3.
A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta
.
Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.
(STF HC 201163
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
248 DIVULG
16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).
Destacamos

No caso destes autos, a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que tem duas condenações transitadas em julgado, conforme se vê do Processo Executivo de Pena n. 0022090-24.2015.8.11.0055, impondo-se, pois, reconhecer que a periculosidade social da sua ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Além do mais, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do apelante, pois os bens subtraídos da vítima foram avaliados em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), tal como consta do termo de avaliação indireta visto no ID 101050458, ou seja, o equivalente a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), motivo pelo qual o valor citado em primeiro lugar não pode ser considerado ínfimo diante da situação econômica da vítima.

Em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância.3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Daí por que, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo
o
valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conseguinte, a aplicação da aludida regra principiológica com a absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer incólume, uma vez que não se pode admitir a atipicidade da conduta do recorrente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Entretanto, no que atine à revisão da pena-base em relação ao delito de furto para o menor quantitativo previsto, sob o argumento de que houve exacerbação do
quantum
de recrudescimento aplicado em razão de uma única circunstância desfavorável ao apelante (antecedentes criminais), tem-se que o pleito deve ser acolhido parcialmente.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela sentenciante quando da aplicação da pena ao apelante:

[...] Passo a dosimetria das penas a serem aplicadas ao réu, em conformidade com o artigo 68 do CP.

Do crime previsto no art. 99, caput, da Lei 10.741/2003

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes, pois tem contra si condenações com trânsito em julgado anteriores a esta sentença, porém de fatos posteriores aos destes autos, que a despeito de não configurarem reincidência, se prestam a demonstrar os seus maus antecedentes, conforme recente entendimento jurisprudencial [executivo n 231977, processos de códigos n. 270168, 246576 —fls. 66]; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valora-la; o motivo do crime qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valora-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais a espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a pratica do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias- multa.

Na segunda fase incide as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, do CP (confissão espontânea) e da menoridade relativa, bem como a agravante da reincidência (executivo de pena código 171957 - fls. 66), de modo que reduzo a pena, fixando-a em 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva ao réu pela prática deste delito em 02 (dois) meses de detenção e 10(dez) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Do crime de furto disposto no art. 155, §4°, inciso II, CP

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes, pois tem contra si condenações com trânsito em julgado anteriores a esta sentença, porém de fatos posteriores aos destes autos, que a despeito de não configurarem reincidência, se prestam a demonstrar os seus maus antecedentes, conforme recente entendimento jurisprudencial [executivo n 231977, processos de códigos n. 270168, 246576 — fls. 66], a conduta social não
ha
como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valora-lo; as circunstancias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais a espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a pratica do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias- multa.

Na segunda fase incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e da menoridade relativa, e as agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alienas “e” (contra ascendente) e “h” (maior de 60 anos), do CP e da reincidência (executivo de pena código 171957 — fls. 66), de modo que as compenso, e aumento a pena em razão de uma agravante, fixando-a em 03 (três) anos e 08(oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 08(oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Embora seja aplicado o concurso material de delitos no presente caso, de acordo com o disposto no art. 69 do CP deixo de efetuar a somatória das sanções por se tratar de espécie dispare, e assim, fixo a pena em definitivo ao acusado BRUNO JOSE DA SILVA, em 03 (três) anos e 08(oito) meses de reclusão, 02(dois) meses de detenção, e 32 (trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Considerando que se trata de réu reincidente e que a pena foi fixada é inferior a quatro anos, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois os crimes foram praticados com ameaça a pessoa e por se tratar de réu reincidente, não comportando os requisitos objetivos e subjetivos necessários (art. 44, I, do CP). [...]

(Trechos da sentença condenatória, ID 101050475).
Destaques no original

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que sua prolatora considerou desfavorável ao apelante apenas os antecedentes criminais, e por conta disso, estipulou a sanção basilar em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ou seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal previsto para o crime de furto qualificado.

No que diz respeito aos antecedentes criminais, em razão da existência de condenação por crime cometido anteriormente ao presente, mas com trânsito em julgado posterior, embora não configure reincidência, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, tal como lançado no édito judicial, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto aos maus antecedentes, esta Corte tem entendimento reiterado no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
.
2. O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja a reincidência específica, como no caso em tela. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
REsp
1840109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019). Grifei.
Destacamos

Entretanto, na espécie, conquanto a sentenciante tenha, com acerto, valorado negativamente os antecedentes criminais do apelante, o recrudescimento da pena basilar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão se mostra desproporcional, sobretudo porque significa mais que a metade da pena inicial prevista para o crime de furto qualificado, razão pela qual, sob esse ângulo, deve ser redimensionada a sanção basilar, não para o menor quantitativo previsto, como pretende a defesa, eis que é cediço que a incidência de uma única circunstância judicial autoriza a exasperação da pena inicial.

No respeitante ao pedido de redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa a incidir na dosimetria da pena privativa de liberdade, não é possível estabelecê-la no menor quantitativo
previsto em lei, sendo viável, no entanto, seu redimensionamento, a fim de que seja fixada de modo proporcional em relação à pena privativa de liberdade, nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal vazado nos seguintes termos:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Logo, mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais de Bruno José da Silva, e ficando demonstrada a desproporcionalidade no recrudescimento da pena inicial em relação ao crime de furto qualificado,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar sua sanção,
da
seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, fixo a sanção basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

N
a segunda fase, mantida a compensação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com as agravantes previstas no art. 61, II,
e

e

h
, do Código
Penal, bem
como a agravante da reincidência, estabeleço a pena intermediária em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a qual tenho por definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, não obstante a pena do apelante tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o,
a e b
, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta da circunstância judicial que lhe é desfavorável, além da sua reincidência.

Registro, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pelo apelante, os requisitos do art. 44, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Bruno José da Silva
, para o fim de readequar a pena basilar, bem assim a pena de multa, redimensionando sua pena definitiva em relação ao crime de furto qualificado, para
2 (dois) anos
e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
14 (catorze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória, em especial a condenação pelo crime de maus tratos contra idoso, em 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022